Tribunal: CARF
Processo: 10880.945073/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945073/2013-41
ACÓRDÃO
1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, chancelando a decisão recorrida e não homologando as
compensações intentadas.
18 de novembro de 2024.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 15 de maio de 2015
(fls. 114/118) que negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada (fls. 14/19),
mantendo o decidido pela DERAT/SÃO PAULO/SP, conforme Despacho Decisório no de
Rastreamento 065805308, de 02/10/2013, abaixo reproduzido (fls. 8) e Anexos (fls. 11/13):

Como matéria de fato, os autos apontam para a tentativa da recorrente de,
mediante PER/DCOMP encartado (fls. 2/7), compensar débitos com possível crédito de saldo
negativo de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário 2010,
tendo a Unidade de origem tão somente deferido o montante de R$ 919.173,73 (valor original).
Irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 14/19), bem resumida pela decisão a
quo:
“1. a impugnante incorreu em equívoco no preenchimento da DIPJ do ano-
calendário 2010, tendo sido informado um valor de saldo negativo inferior ao
efetivamente apurado, sendo que a informação transmitida decorreu de uma
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
3
premissa equivocadamente adotada pela Impugnante na época de transmissão
de sua DIPJ;
2. "Relativamente ao 3° decêndio de dezembro de 2010, a Impugnante tinham
adotado a premissa de que o IRRF incidente os JCP que pagou a seus
acionistas, no valor de R$ 927.810,26 (novecentos e vinte e sete mil, oitocentos
e dez reais e vinte e seis centavos) teria sido quitado por meio da
compensação do crédito de IRRF incidente sobre os JCP a ela pagos pela
Duratex S/A. Em razão disso, ao valor do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, informado na DIPJ originalmente transmitida pela
Impugnante, não foi acrescido o correspondente montante do crédito de IRRF
incidente sobre os JCP próprio a ela pagos pela Duratex S/A" (fl. 16);
3. "Acontece, contudo, que o crédito da Impugnante, correspondente ao IRRF
incidente sobre os JCP a ela pagos pela Duratex S/ A, não foi utilizado para
compensação com o débito de IRRF incidente sobre os juros sobre capital
próprio que ela pagou a seus acionistas no 3° decêndio do ano-calendário de
2010. 10. O imposto que incidiu sobre os JCP pagos a seus acionistas foi
quitado com parte do próprio saldo negativo de IRPJ apurado para o ano-
calendário 2010, por meio do PER/DCOMP 958.53551.140412.1.7.02.0073..."
(fls. 16/17);
4. "11. Aliás, o próprio Auditor Fiscal, na análise da composição do
crédito, reconhece que a soma das parcelas de crédito da Impugnante,
para o ano-calendário de 2010, atingiu o valor de R$ 1.859.259,29 (um
milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove
reais e vinte e nove centavos). Referido crédito, deduzido do IRPJ apurado
para o ano-calendário (R$ 12.275,10), representa um saldo negativo de IRPJ,
para o ano-calendário de 2010, no importe de R$ 1.846.984,19 (um milhão,
oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
dezenove centavos). 12. Em razão dos fatos acima apontados, a Impugnante
efetua a retificação de sua DIPJ do ano-calendário (doc. 05), a fim de que o
valor de seu saldo negativo refletisse o exatamente o resultado da diferença
entre os créditos confirmados pela Receita Federal do Brasil e o débito de IRPJ
apurado para o referido ano-calendário" (fl. 17 - grifos do original)”.
Submetida a MI à apreciação da DRJ/REC, a sua 4a Turma, em sessão de
15/05/2024, proferiu decisão unânime (fls. 114/118) negando provimento à peça recursal,
conforme excertos do voto condutor (fls. 117/118):
“Antes de tudo, deve-se reconhecer que a autoridade não efetuou
qualquer glosa nas antecipações de IRPJ informada no PER/Dcomp
no
20958.53551.140512.1.7.02-0073,
controlador
do
direito
creditório, porém limitou o valor reconhecido ao pedido pelo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
4
contribuinte no PER/Dcomp, no importe total de R$ 919.173,73
(saldo negativo do IRPJ do AC2010):

Agora, nesta instância, o Manifestante informa que se equivocou no
montante do saldo negativo do IRPJ do AC2010, pois não havia
computado no ajuste anual o IRRF incidente sobre as receitas de
juros sobre o capital próprio recebidas, já que tal IRRF não havia
sido utilizado para compensar com IRRF incidente sobre as receitas
de juros sobre o capital próprio pagas. Para tanto, retificou a DIPJ-
AC2010, refletindo esse IRRF adicional como antecipação, em
declaração transmitida em 17/10/2013 (fl. 32), quando se apurou um
saldo negativo de IRPJ do AC2010 no importe de R$ 1.846.984,19
(fl. 45).
Ocorre que esta instância recursal não tem o poder de majorar o
saldo negativo pedido em PER/Dcomp, pois aqui se está adstrito ao
pedido na instância de piso. Esta instância administrativa (bem como
o CARF) não pode, originariamente, majorar o saldo negativo ou
indébito pedido pelo contribuinte.
Isso não quer dizer que o contribuinte não possa transmitir um
outro PER/Dcomp, pugnando pelo saldo negativo de IRPJ-
AC2010 não utilizado nos presentes pedido repetitório do saldo
negativo do IRPJ do AC2010 somente finda em 31/12/2015.
Porém, repise-se, não pode esta instância recursal majorar o pedido
repetitório que constou no PER/Dcomp inicial que controlava o
direito creditório, pois aqui não se tem competência para reconhecer
direito creditório acima do pedido no PER/Dcomp. Direito creditório
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
5
originário somente pode ser reconhecido na Delegacia da Receita
Federal do Brasil jurisdicionante.
Com as considerações acima, voto no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DIREITO
CREDITÓRIO
CONSTANTE
EM
PER/DCOMP.
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE
DA INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA MAJORAR O
DIREITO CREDITÓRIO.
Se a Delegacia da Receita Federal reconheceu a integralidade do
direito creditório constante no PER/Dcomp, não pode o contribuinte,
em grau recursal, alegar que se equivocou no preenchimento da
DIPJ, detendo, assim, um direito creditório maior que o reconhecido.
A instância recursal, pelas Turmas de Julgamento da DRJ e do
CARF, não detém competência originária para reconhecer direito
creditório além do informado no PER/Dcomp. Cabe ao contribuinte,
para não ver falecer seu direito, transmitir novos PER/Dcomps,
pugnando o reconhecimento do montante ainda não utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF
(fls.128/139) basicamente aduzindo as mesmas considerações expendidas na manifestação de
inconformidade.
É relatório do essencial.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
6
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 19/05/2016
– fls. 126, protocolização da peça recursal em 08/06/2016 – fls. 127), a representação processual
da recorrente está corretamente formalizada (fls. 21/28) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, discute-se a possibilidade de a recorrente aproveitar direito
creditório relativo a SN IRPJ AC/2010 – Exercício/2011 que entende possuir, para adimplir débitos
de sua responsabilidade.
Ocorre que o valor pretendido pela recorrente e o aceito pelo Despacho
Decisório divergem, tendo a primeira informado R$ 1.846.984,19 e a decisão da DERAT somente
R$ 918.624,02, levando a uma diferença de R$ 928.360,17.
Esta diferença (R$ 928.360,17), mesmo sem haver PER/DCOMP originalmente
entregue albergando o montante de R$ 1.846.984,19 (mas, sim, R$ 918.624,02), foi utilizada para
quitação de débitos pela recorrente na forma seguinte, conforme RV (fls. 135):

Somando: R$ 571.500,00 (+) R$ 324.688,29 (+) R$ 32.171,88 (=) R$ 928.360,17.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
7
Ocorre que a DIPJ do período, base da apuração do saldo negativo, NÃO
apontava o valor de R$ 1.846.984,19 (que permitiria chegar a este saldo negativo remanescente
de R$ 928.360,17), mas, sim, R$ 919.173,73, e foi ESSE o montante reconhecido no DD.
Veja-se (fls. 8):

No detalhe

No PER/DCOMP original, da mesma forma (fls. 2/7):

Consequentemente, ainda que a recorrente tenha aduzido ter se equivocado na
elaboração e transmissão do PER/DCOMP (o que justificaria, na sua visão, fosse aceito o montante
de R$ 1.846.984,19), fato é que há regras para que os contribuintes identifiquem e informem o
direito creditório que entendem possuir, o que se faz pelo PER “mãe” (ou matriz), ou seja, o
pedido elaborado inicialmente e que alimentará o conta corrente credor que receberá os débitos
a ele alocados, através DCOMP, até zerar.
Mais claramente, os contribuintes informam o crédito que entendem possuir
contra a Fazenda Pública, a Autoridade Tributária faz a análise e o chancela integral ou
parcialmente ou não o reconhece, e, a partir daí são apostas DCOMP até o limite do crédito
deferido.
Concretamente, a recorrente assim agiu e apontou R$ 919.173,73 e
IMEDIATAMENTE aproveitou o mesmo montante (fls. 2/7).
Neste caso e até aí, corretamente.
Porém, a partir daí, transmitiu mais três DCOMP (acima referidas), consumindo o
valor de R$ 928.360,17, QUE NÃO TINHA ALIMENTADO e NEM CONSTAVA DOS SISTEMAS DA RFB
COMO CRÉDITO.
Em outro dizer, adimpliu débitos sem crédito correspondente.
Em sua defesa, alega a recorrente que a verdade material, basilar do direito
administrativo-fiscal, deve ser priorizada e que realmente tinha um saldo negativo de R$
1.846.984,19, fruto de JCP que não aproveitou inicialmente.
No seu dizer (RV - fls. 131 e 135):
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
8

Ainda que seja verdadeira esta assertiva (e muito provavelmente é!), fato é que
os procedimentos de compensação envolvem e exigem submissão a regras pré-estabelecidas, no
caso, que o PER inicial contemple TODO o direito creditório entendido existente, passando a
receber, a partir daí, os débitos pertinentes.
Concretamente, a recorrente informou direito creditório por SN/IRPJ de R$
919.173,73, integralmente consumido pela aposição da primeira DCOMP (junto com o PER),
conforme já reproduzido neste voto.
Por via de consequência, todas as compensações seguintes (que somaram R$
928.360,17 – valor original), não tinham lastro.
Certo que, como bem apontou a decisão de 1o Piso, se realmente a contribuinte
tinha este direito e não o aproveitou no momento oportuno por ter se equivocado na elaboração
e transmissão do PER, nada obstaria que o fizesse mediante novo PER.
Ou seja, seu direito permaneceria incólume, podendo ser exercido mediante
novo PER.
Nas palavras da decisão de 1a Instância (fls. 117/118):
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.153 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945073/2013-41
9

Ou seja, o direito pode existir, mas tem que ser corretamente buscado, não
cabendo às instâncias julgadoras corrigirem, de ofício, o equívoco e o pleito da recorrente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, chancelando a decisão recorrida e não homologando as compensações
intentadas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 155
DF CARF MF
Original